Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. TERMO AD QUEM DA RESCISÃO. EFETIVA ENTREGA DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. Não é possível decretar, em tutela de urgência, a rescisão contratual na data informada pelas locatárias, se não há provas nos autos da efetiva entrega do imóvel ao locador em aludida data.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.